Tribunal: TJSP
Processo: 9181712-52.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Retratação. Cessação de desconto compulsório de 2% incidente sobre os vencimentos. Natureza tributária porquanto cobrada sob tal propósito. Manutenção da correção monetária sob a taxa SELIC.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Retratação. Cessação de desconto compulsório de 2% incidente sobre os vencimentos. Natureza tributária porquanto cobrada sob tal propósito. Manutenção da correção monetária sob a taxa SELIC.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

2. Embargos de declaração rejeitados.